Tribunal: TJES
Processo: 5007023-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007023-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO PRADO FILHO
AGRAVADO: ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007023-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRIO PRADO FILHO

AGRAVAD
A
:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRIO PRADO FILHO
contra a r. decisão (ID nº 1940064), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
, indeferiu o pedido de restituição de prazo para insurgir-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões sediadas no ID nº 1940056 o agravante sustenta que sua advogada não fora intimada a respeito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele interposta, configurando-se como nulidade que enseja a necessidade de restituição de prazo.

Devidamente intimada,
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
apresentou contrarrazões ao ID nº 2079192.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007023-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRIO PRADO FILHO

AGRAVAD
A
:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MÁRIO PRADO FILHO
contra a r. decisão (ID nº 1940064), que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
, indeferiu o pedido de restituição de prazo para insurgir-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões sediadas no ID nº 1940056 o agravante sustenta que sua advogada não fora intimada a respeito da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele interposta, configurando-se como nulidade que enseja a necessidade de restituição de prazo.

Devidamente intimada,
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A
apresentou contrarrazões ao ID nº 2079192.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que
MÁRIO PRADO FILHO
apresentou, nos autos de origem, exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada por meio da decisão reproduzida no ID nº 2382741.

Não obstante, como é possível constatar a partir da certidão reproduzida na fl. 19 do ID nº 2386741, a intimação a respeito da supramencionada decisão foi direcionada, apenas, aos advogados da parte exequente.

Contudo, diversamente do aduzido pelo recorrente, tal equívoco foi prontamente sanado pela MMª Magistrada de Primeiro Grau – antes mesmo de o executado chamar o feito à ordem –, a qual proferiu o despacho reproduzido na fl. 24 do ID nº 2382741 determinando a intimação do executado acerca da decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade.

A referida determinação foi corretamente cumprida (fl. 25 do ID nº 2382741), tendo sido considerada publicada em 16/03/2021. Deste modo, a partir da referida data, o executado possuía 15 (quinze) dias úteis para insurgir-se contra o comando decisório, de modo que o prazo final seria a data de 21/05/2021
1
.

Entretanto, a patrona do agravante fez carga dos autos em 17/05/2021 (fl. 26 do ID nº 2382741) e apenas acostou petição em 10/06/2021 – quando já escoado o prazo para insurgir-se contra a decisão referenciada – pugnando pelo chamamento do feito à ordem (fl. 28 do ID nº 2382741).

Na oportunidade, o recorrente aduziu que
“a advogada que patrocina o executado não foi intimada da decisão que rejeitou o incidente processual arguido (...)”
, pleiteando, assim,
“que sejam anulados todos os atos a partir do julgamento do incidente processual de objeção de pré-executividade apresentado, com a consequência devolução do prazo à advogada, com a devida publicidade do ato”.

Sucede que, conforme relatado, tal equívoco já havia sido sanado pelo Juízo
a quo,
de modo que o prazo processual para o executado insurgir-se contra a decisão que rejeitou sua exceção de pré-executividade iniciou-se a partir do despacho reproduzido na fl. 24 do ID nº 2382741, em 16/03/21.

Assim, tal como reconhecido pelo Juízo de Primeira Instância, não há que se falar em nova restituição do prazo ao recorrente, sendo certo que seu ônus de impugnar o referido comando decisório já encontra-se alcançado pela preclusão temporal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Em razão do ato normativo nº 21/2021 que determinou a suspensão dos prazos processuais entre 17/03/21 e 03/05/21 em razão da pandemia do COVID-19.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007023-78.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MÁRIO PRADO FILHO

AGRAVAD
A
:
ITABIRA AGRO INDUSTRIAL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DA PATRONA DO EXECUTADO – SANADO PELO JUÍZO
A QUO
– NOVA RESTITUIÇÃO DE PRAZO – DESCABIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Executado que requereu restituição do prazo para insurgir-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, em razão da intimação não ter sido direcionada à sua advogada.

2.
Equívoco que foi prontamente sanado pelo Juízo
a quo
– antes mesmo de o executado chamar o feito à ordem – por meio do despacho reproduzido na fl. 24 do ID nº 2382741 - determinando a intimação do executado acerca da decisão que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, em 16/03/2021.

3.
Patrona do agravante que fez carga dos autos em 17/05/2021 e apenas acostou petição em 10/06/2021 – quando já escoado o prazo para insurgir-se contra a decisão referenciada – pugnando pelo chamamento do feito à ordem.

4.
Não há que se falar em nova restituição do prazo ao recorrente, sendo certo que seu ônus de impugnar o referido comando decisório já encontra-se alcançado pela preclusão temporal.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.